Tribunal: TCU
Processo: 011.082/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7015/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.082/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudir Ceruti (XXX.879.449-XX); Eriberto Anderle (XXX.191.129-XX); Fernando Alberton (XXX.868.729-XX); Franciele da Silva Pluczinski (XXX.317.890-XX); Geovana Barbara Zenatti (XXX.184.089-XX); Gibran Bedin Pereira (XXX.621.829-XX); Gilmar Vieira de Melo (XXX.596.919-XX); Ketlin Aparecida Capistrano de Liz Rosa (XXX.950.429-XX); Nilton Cesar de Oliveira (XXX.498.829-XX); Sonia Maria Fernandes (XXX.241.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.